Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-36.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019945-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO DE SOUZA EDUARDO - CPF: 390.232.718-90 (ADVOGADO), SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), UASPES - UNIAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 08.808.181/0001-99 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCESSO. EXAME FUTURO DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados junto aos proventos do consumidor ao patamar de 30% de seus rendimentos líquidos. Pretensão fundamentada no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizados da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e sem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC; e (ii) determinar se é possível deferir, de imediato, a limitação dos descontos de empréstimos consignados e outras dívidas com base na legislação aplicável ao superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de pagamento apresentado pela Agravante não foi aprovado em audiência de conciliação, sendo necessária a instauração da segunda fase do processo de repactuação de dívidas prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A legislação sobre superendividamento (Lei nº 14.181/2021) prevê que o magistrado deverá analisar a boa-fé do consumidor para a concessão dos benefícios, nos termos do §3º do art. 54-A do CDC, exigindo-se o respeito ao contraditório e a ampla defesa.

O simples ajuizamento da ação de superendividamento não confere automaticamente o direito à suspensão das cobranças, limitação dos descontos ou exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes,
devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Não se verifica, no momento, a probabilidade de direito da Agravante, uma vez que a análise de sua situação ainda depende da apreciação judicial no curso do processo, tornando prematura a concessão da medida pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento de medidas como a limitação dos descontos efetuados junto aos proventos do consumidor, suspensão de cobranças e exclusão do nome do devedor dos órgãos de proteção ao crédito no âmbito de ação de superendividamento depende da aprovação do plano de pagamento ou, em caso de insucesso da conciliação, da instalação e desenvolvimento da segunda fase do procedimento, respeitando-se o contraditório e a ampla proteção.

A simples proposição da ação de superendividamento não confere automaticamente o direito à suspensão das cobranças.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA
contra a decisão proferida pela 3ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1027071-14.2024.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante.

A decisão recorrida indeferiu a concessão da tutela urgência que pleiteava a limitação dos descontos efetuados junto aos proventos da consumidora em 30% dos rendimentos líquidos.

A Agravante afirma que está em situação de superendividamento, com o comprometimento de 93,01% de seus rendimentos com dívidas relativas a empréstimos consignados, não consignados e cartões de crédito.

Aduz que recebe salário bruto de R$ 8.030,44 (oito mil e trinta reais e quarenta e quatro centavos), do qual são deduzidos os descontos obrigatórios e suas despesas que totalizam R$ 7.417,46 (sete mil quatrocentos e dezessete reais e quarente e seis centavos).

Argumenta que se não for deferida a limitação dos descontos em folha ao patamar requerido (30%), haverá prejuízo a sua subsistência e a de sua família.

Requer o provimento do agravo para:

a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da agravante;

b) Após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da agravante em 30%, requer ainda, seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados do montante devido limitados a 30%, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em benefício;

c) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; d) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da agravante em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins
.

O pedido liminar foi indeferido (id. 229405657).

Contrarrazões dos Agravados Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, Crefisa S/A e Eagle Sociedade de Crédito S/A apresentadas em id. 232453162, id. 232524185 e id. 235065683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de limitação da cobrança mensal das dívidas da Agravante junto aos Agravados.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na
hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta dos autos de origem que foi realizada a audiência de conciliação (id. 168177251), sendo que as Instituições Financeiras credoras não aprovaram o plano de pagamento apresentado pela Autora/Agravante.

Importa mencionar que a credora Crefisa apresentou proposta de acordo, da qual a Requerente se comprometeu a se manifestar posteriormente.

Logo, constata-se que o plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC.

Desse modo, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da Agravante.

Isto porque, o seu plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no §3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão ou limitação do pagamento das dívidas da Devedora, assim como a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, mormente ao se levar em consideração o valor total do débito.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da Autora/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PLANO COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024